Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710070-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES ROBERTO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: TEC CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHARLES ROBERTO DE LIMA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos ação de execução (Processo no 0700305-07.2019.8.07.0001) oposto em desfavor de TEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, desconstituiu a penhora sobre o imóvel Lote no 15, do Conjunto A, da Quadra 12, da Avenida das Paineiras - N e S, do Setor Habitacional Jardim Botânico(SHJB) de Brasília/DF, de matrícula no 96.871. Eis o teor da decisão recorrida: “(...)Considerando as informações prestadas pela Terracap ao ID 117556043, desconstituo a penhora sobre o imóvel Lote no 15, do Conjunto A, da Quadra 12, da Avenida das Paineiras - N e S, do Setor Habitacional Jardim Botânico(SHJB) de Brasília/DF, de matrícula no 96.871. Oficie-se ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que promova o levantamento do registro da penhora. Emolumentos a cargo da parte executada ou do interessado. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.. (...)” id. 34063118. Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 34063114), afirma que o móvel, objeto da penhora, é, indiscutivelmente, de propriedade da agravada, pois toda a documentação probatória constante dos autos demonstra a inequívoca propriedade do referido imóvel. Defende que os motivos pelos quais o imóvel não fora integralizado na massa de bens da Terracap não têm o condão de elidir o crédito exequendo e, ainda que existam pendências entre o agravado e a Terracap, atualmente o referido imóvel pertence ao agravado. Nesse contexto, assevera o dever de manutenção da penhora discutida no presente agravo, assim como estão mantidas as penhoras provenientes dos Juízos da 4a Vara de Fazenda Pública nos autos da Ação de Cumprimento de sentença, processo no 0707008- 68.2017.8.07.0018, realizada em 14/01/2020 e da Vara Cível do Guará, processo no 0702202-65.2018.8.07.0014, realizada em 08/04/2021. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora efetivada nos autos de execução. Preparo realizado (id. 34063116 - Pág. 1 e id. 34063117 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para desconstituir a penhora sobre o imóvel em questão, decorreu do entendimento de que o referido bem seria de propriedade da Terracap. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que houve emissão de Certidões de Ônus, na qual é possível observar que o imóvel em questão consta como sendo de propriedade da parte agravada, inclusive ostentando outras penhoras, levadas a efeito por outros Juízos (id. 105587918, dos autos na origem). Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel denominado Lote no 15, do Conjunto A, da Quadra 12, da Avenida das Paineiras - N e S, do Setor Habitacional Jardim Botânico(SHJB) de Brasília/DF, de matrícula no 96.871, perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ordenada pelo Juízo a quo, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da propriedade imobiliária e a consequente penhora realizada sobre o bem, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do andamento processual na origem, com a manutenção da penhora, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora